Tribunal: TJSP
Processo: 2017057-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Pleito de constrição de parte ideal de imóvel do executado. Artigo 835, do CPC. Ordem preferencial que deve atender as circunstâncias do caso concreto e a potencialidade de satisfação do crédito exequendo. Ausência de prévia tentativa de bloqueio de valores e ativos financeiros, meio mais rápido e eficiente para pagamento do débito. Aplicação do princípio

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Pleito de constrição de parte ideal de imóvel do executado. Artigo 835, do CPC. Ordem preferencial que deve atender as circunstâncias do caso concreto e a potencialidade de satisfação do crédito exequendo. Ausência de prévia tentativa de bloqueio de valores e ativos financeiros, meio mais rápido e eficiente para pagamento do débito. Aplicação do princípio da máxima utilidade da execução. R. decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017057-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
VALDENIR APARECIDO BETTIO, é agravado MAURIDES ANTONIO DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017057-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33348 e
2
Voto no 33348
Agravo de instrumento no 2017057-02.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Valdenir Aparecido Bettio
Agravado: Maurides Antonio de Moraes
Agravo de instrumento. Ação de execução. Pleito de
constrição de parte ideal de imóvel do executado. Artigo
835, do CPC. Ordem preferencial que deve atender as
circunstâncias do caso concreto e a potencialidade de
satisfação do crédito exequendo. Ausência de prévia
tentativa de bloqueio de valores e ativos financeiros,
meio mais rápido e eficiente para pagamento do débito.
Aplicação do princípio da máxima utilidade da
execução. R. decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
exequente em razão da r. decisão de fls. 112, que indeferiu o pedido de constrição
de imóvel por inobservância da ordem prevista no artigo 835, do CPC.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
foi feita averbação na matrícula do imóvel em relação à propositura da ação de
execução em face do ora agravado; que, todavia, tal averbação não tem o condão de
constrição; que o referido imóvel é o único bem do executado; que a ordem
estabelecida pelo artigo 835, do CPC, não é absoluta e, sim, relativa; que a execução
se realiza no interesse do exequente; que o credor escolhe o bem a ser constrito; e,
que o pleito não viola o previsto no artigo 805, do CPC. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
A fls. 88, foi indeferida a liminar pleiteada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, é importante registrar que, em regra, a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017057-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33348 e
3
pode recair sobre qualquer bem do devedor, de modo que, conforme expressamente
previsto, é preferencial a ordem disposta no artigo 835, do Código de Processo
Civil.
Contudo, em que pese não ter um caráter rígido, o termo
“preferencialmente” tem como fim fazer com que a ordem prevista no mencionado
artigo 835, do CPC, atenda às circunstâncias do caso concreto e à potencialidade de
satisfação do crédito exequendo, na medida em que a execução tem o seu curso com
o fim de dar efetividade ao interesse do credor, mas sem deixar de ser observado o
princípio da menor onerosidade do devedor.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
manifestou o seguinte entendimento:
"(...)
1, A gradação legal estabelecida no art. 835 do
CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de
aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja
a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada, em atenção às particularidades do
caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida
em que a execução se processa segundo os
interesses do credor (art. 797), bem como a forma
menos gravosa ao devedor (art. 805).”
(STJ. AgInt no AREsp no 1.401.034/SP. Órgão
julgador: T3 Terceira Turma. Relator: Ministro
Marco Aurélio Bellizze. Data do julgamento:
25.03.2019. DJe 28.03.2019). (os grifos não
constam no original)
Para robustecer tal fundamento, é importante ressaltar que,
justamente para dar efetividade ao princípio da máxima utilidade da execução, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017057-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33348 e
4
penhora em dinheiro consta como primeiro item do rol do artigo 835, do CPC, de
modo a caracterizar o mais rápido e eficiente meio para se atingir o pagamento do
débito exequendo.
No mais, vale mencionar que, em relação ao imóvel do
executado que foi indicado para o fim de constrição sobre sua fração ideal,
conforme petição e documentos de fls. 25/31, o exequente já providenciou a
averbação na matrícula em relação à propositura da ação de execução de processo no
1002963-51.2019.8.26.0081, de modo restou garantido o seu direito de preferência
perante terceiros.
Dessa forma, apesar de possível, o pleito de penhora de fração
ideal de imóvel sem anterior tentativa de localização e bloqueio de valores e ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud, configura inobservância do referido princípio da
máxima utilidade da execução e, por consequência, dos princípios da eficiência e da
celeridade processual.
Portanto, de rigor a ratificação da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator